Tribunal: CARF
Processo: 12898.000169/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000169/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.909 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
CARLA MAGNA ALMEIDA JACQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE - INEXISTENTE
Alegações preliminares de nulidade realizadas de forma genérica, sem trazer
aos autos as causas e provas da existência de nulidade. Foi concedido à
Recorrente ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos,
tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase do inicial do litigio
tributário, não ocorrendo cerceamento do direito de defesa.
PRELIMINAR DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POR FALTA DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
PARA
EXAME
DE
EXTRATOS.
BANCÁRIOS - INAPLICABILIDADE
Não há que se falar de quebra de sigilo bancário quando os agentes observam
as regras da Lei Complementar no 105/2001 e examinam extratos bancários do
contribuinte entregues pelas próprias Instituições Financeiras. Não há
necessidade de autorização Judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000169/2009-38
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, interposto pela
Recorrente, devidamente qualificada nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-46.996, da 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ II), que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Concedido à contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS Para os fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações
Impugnação Improcedente
(...)”
Da Fiscalização
O início da fiscalização se deu com a ciência pelo Contribuinte, em 13 de março
de 2008, do Mandado de Procedimento Fiscal no 07.1.90.00-2008-00850 e do Termo de Início de
Fiscalização (e-fls 06 a 10), momento que foi solicitado ao Contribuinte apresentar os seguintes
documentos:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

“(...)
Prazo: 20 dias Período de apuração: 00/2005
1 - Documentação comprobatória de todos os valores lançados a título de rendimentos
tributáveis.
2 - Documentação comprobatória de todos os valores lançados a título de Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis e Tributados Exclusivamente na Fonte.
3 - Documentação comprobatória de todos os valores de rendimentos tributáveis
recebidos, mensalmente, de pessoa-físicas, referente o(s) período(s) acima especificado(s).
4 - Extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de
poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes
junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao período acima
especificado.
(...)”
Foi indicado como enquadramento deste Termo de Início de Fiscalização o inciso
XI do artigo 3o do Decreto no 3.724/01, que, em suma, estabelece que os exames de informações
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, somente serão considerados indispensáveis, entre outras hipóteses, quando haja
presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
Ademais, no relatório do Termo de Início de Fiscalização (e-fl. 10) é indicado que
“a contribuinte apresenta, segundo dossiê da DIPAC movimentações financeiras no ano
calendário de 2005 oriundas da CPMF no valor de R$ 772.341,92, respectivamente
incompatível com a declaração de rendimentos apresenta no valor de R$ 11.800,00.
Regularmente intimada em 10/03/2008 e 06/05/2008, a contribuinte até a presente data não
atendeu e nem apresentou justificativa pela falta de apresentação dos extratos das
movimentações financeiras.”
Em 28 de junho de 2018, a Recorrente foi notificada sobre a lavratura do Termo
de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal no 0002 (e-fl. 12), dando ciência a
Contribuinte da Continuidade do Procedimento Fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física do ano-calendário de 2005.
Dando continuidade a Fiscalização, a autoridade fiscalizadora competente emitiu,
em 18 de junho de 2008, 3 (três) Termos de Requisição de informações sobre Movimentação
Financeira – RMFs para as instituições financeiras que a Contribuinte mantinha relacionamento
como cliente à época, sendo estes RMFs, respectivamente: RMF no 07.1.1.90.00-2008-00212-0 -
endereçado ao Banco do Brasil S/A. (e-fl 46); RMF no 07.1.1.90.00-2008-00214-7 – endereçado
ao Citibank N/A. (e-fl. 47) e; o RMF no 07.1.1.90.00-2008-00216-3 – endereçado ao Banco
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A (e-fl. 48). Observa-se, que em todos os RMFs, a
autoridade fiscalizadora solicita o envios dos extratos da(s) conta(s) corrente(s) da Contribuinte,
mantidas junto a cada uma das Instituições Financeiras, no período de 01 de janeiro de 2005 a 31
de dezembro de 2005.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Assim como, em 01 de junho de 2008, 01 de setembro de 2008, 31 de outubro de
2008, 11 de dezembro de 2009 e 29 de janeiro de 2009, foram lavrados Termos de Ciência e de
Continuidade de Procedimentos Ficais (e-fls. 50 a 55), dando ciência a Contribuinte da
Continuidade do Procedimento Fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário de 2005.
Por fim, em 12 de fevereiro de 2009, a Receita Federal do Brasil - RFB, lavrou o
Termo de Encerramento da fiscalização (e-fls. 66) e o Auto de Infração (e-fls. 56 a 61).
Do Auto de Infração
Foi consignado no Auto de Infração, pelo agente competente da RFB, que após
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias se efetua o presente
Lançamento de Oficio, nos termos do artigo 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), uma vez que foi apurado que, no ano-calendário de 2005, houve
omissões de rendimentos, apurados conforme depósitos bancários efetuados nas contas correntes
números: 122410-8 - agência n.0159 e 100141-5 - agência n. 1050 do UNIBANCO (extratos
Bancários constantes nas e-fls. 18 a 45), sendo a Contribuinte intimada em 13 de março de 2008
a prestar os devidos esclarecimentos (Aviso de Recebimento – AR e-fl. 11), referente a origem
dos recursos correspondentes aos créditos/depósitos constantes da sua conta corrente, porém, a
até fevereiro de 2009 o agente fiscalizador entendeu que a Contribuinte não conseguiu provar a
origens dos depósitos.
O Auto de Infração foi lavrado com base nos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos
da Lei no 7.713/88, nos artigos 1o e 2o, da Lei no 8.134/90, artigos 37, 38, 43, incisos I a IV, IX a
XII, XIV a XIX, do artigo 55 e artigo 83, todos dos Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), artigo 1o, da Lei no 11.119/05 e inciso I, do artigo 44, §3o, do artigo
61, da Lei no 9.430/96, indicando os seguintes fatos geradores:
Data dos Fatos
Geradores
Base de Cálculo –
Infração Fiscal e
Valor Declarado
Alíquota IR
Tabela
Progressiva
Valor de principal do IR
Valor da Multa de Ofício
de 75%
31/01/2005
R$ 8.195,00
27,5%
R$2.253,63
R$1.690,22
28/02/2005
R$ 1.144,00
R$314,60
R$235,95
31/03/2005
R$ 15.833,09
R$4.354,10
R$3.265,57
30/04/2005
R$ 59.834,03
R$16.454,36
R$12.340,77
31/05/2005
R$ 96.202,67
R$26.455,73
R$19.841,80
30/06/2005
R$ 19.541,43
R$5.373,89
R$4.030,42
31/07/2005
R$ 50.773,16
R$13.962,62
R$10.471,96
31/08/2005
R$ 11.891,15
R$3.270,07
R$2.452,55
30/09/2005
R$ 52.767,00
R$14.510,93
R$10.883,19
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

31/10/2005
R$ 29.193,17
R$8.028,12
R$6.021,09
30/11/2005
R$ 53.139,00
R$14.613,23
R$10.959,92
31/12/2005
R$ 212.254,42
R$58.369,97
R$43.777,47
Sub Totais:
(a) R$ 610.768,12
(d) R$ 167.961,23
(h) R$ 125.970,02

Valor Declarado
ano-calendário
2005
(b) R$ 9.440,00
27,5%
(e) R$ 2.596,00
(i) R$ 1.460,25
Deduções
Admitidas ano-
calendário 2005
-

(f) - R$ 5.584,20
(j) - R$ 4.188,15
Sub Totais
(c) R$ 620.208,12
(a+b)

(g) R$ 164.973,03
(d+f-g)
(l) R$ 123.729,77
(h+i-j)

Valor do Principal e da Multa de 75%
R$ 288.702,81 (g+l)
Valor da Juros de Mora – SELIC até
fevereiro de 2009
R$ 54.721,55
Total do Crédito Tributário
R$ 343.424,35

Da Impugnação
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal; deu início e
delimitou os contornos da lide, foi apresentada pela Recorrente em 13 de março de 2009 (e-fls.
66/70). Em suma, a impugnação trazendo o inconformismo da Recorrente, trouxe os seguintes
argumentos:
 Fatos apresentados
Neste tópico, peço vênia para reproduzir, de forma sumarizada, alguns trechos da
Impugnação:
“(...)
Labora a Impugnante como advogada, assessorada de outros colegas, e em seu labor
praticava, com vistas a simplificar suas declarações de IR, a cobrança de honorários
sobre o valor LÍQUIDO dos referidos processos, ou seja, valor já tributado e, portanto,
seria bi-tributação caso novamente incidisse IR sobre os valores 'previamente
tributados, configurando-se uma verdadeira tributação retida na fonte.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Ademais agiu de boa-fé visto que, ainda que fosse correto novamente se lhe aplicar
tributação, não houve crescimento patrimonial algum com os valores ora percebidos
durante o período cronológico de 2005, somando-se a isso uma atividade de ajuda
humanitária realizada pela Impugnante também daria ensejo a restituição do citado
imposto.
Devolvia ao mundo, a Impugnante, a maior parte de seus ganhos, que, ressaltemos
mais uma vez, já foram tributados na fonte. Ajudava pessoas carentes, famílias
carentes, que sem essa ajuda certamente hoje estariam na mais alta penúria. Por conta
desse comportamento, hoje a Impugnante se vê em estado extremamente desfavorável,
sem ter recursos para quitar o debito ora impugnado. Ressalte-se que a Impugnante
não pode arcar com essas despesas, não tem possibilidades nem como pagar esse
débito agora discutido.
Os valores percebidos, já devidamente tributados na fonte, eram divididos com os
colegas que a ajudavam, gastos em obras humanitárias, e, certamente, utilizados para
a subsistência da impugnante, sem, com isso, gerar qualquer crescimento patrimonial.
Outro fato importante de se mencionar acerca dos valores depositados ou transferidos
para a conta da Impugnante é que nesses valores também se encontravam somas
pertencentes aos próprios cliente, dessa forma esses valore não poderiam figurar nem
na base de cálculo, tampouco no cálculo das multas que por si só não deveriam existir.
Portanto é necessário mais uma vez explicitar que os valores ora apurados já foram
tributados! Mais do que isso, parte deles não eram da Impugnante e sim de seus
colaboradores e dos próprios clientes da Impugnante. A documentação referente aos
fundos de clientes será juntada em momento oportuno, face ao exíguo tempo para
impugnação.
É difícil apreender a verdade de números frios presentes numa planilha, mas uma vez
verificado o patrimônio, que permanece o mesmo, a conduta, que exime de nova
cobrança e a vida da Impugnante pode-se perceber que multá-la por ser honesta não
pode ser e não é o objetivo da Receita Federal!
Ressalte-se mais uma vez, a título de cautela. Os valores ora fiscalizados já foram
tributados, tributo retido na fonte. Os valores ora fiscalizados, não são todos da autora,
portanto não podem ser tributados indiscriminadamente e utilizados para efeitos de
base de cálculo. Os valores percebidos pela Impugnante eram utilizados, também, para
interesses de seus clientes, portanto, configurando causa de sigilo profissional.
(...)”
 Preliminar
Aduz que o lançamento efetuado é nulo de pleno direito face ao exposto no Artigo
142 do CTN e, também, pela ter havido ao caso a quebra do sigilo bancário, sendo esta quebra de
sigilo bancário um inconstitucional, uma vez que afronta o disposto no artigo 50, inciso XII, da
Constituição Federal do Brasil.
Ademais, ainda em suas alegações preliminares, alega que além de violação ao
principio constitucional do sigilo bancário, houve violação ao sigilo profissional do Advogado,
estabelecido no inciso II, do artigo 7o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que
estabelece que é inviolável, salvo por ordem judicial, os dados relativos ao trabalho do
Advogado, sendo, no caso em tela, a quebra do sigilo bancário uma violação o sigilo profissional
da Recorrente, visto que, em contas bancárias de Advogados giram valores de propriedade de
clientes destinados ao pagamento de custas judiciais relativas ao exercício da profissão.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

 Mérito
No mérito, a Recorrente demonstra o seu inconformismo alegando ser incorreto o
valor utilizado para se apurar a base de cálculo, sendo necessário rever os valores ora apurados,
bem como as multas incidentes sobre os valores.
A Recorrente não concorda com o método utilizado para se apurar os valores
imputados pelo agente fiscalizador e explica que as contas correntes da Recorrente revelaram
valores diferentes dos apurados, portanto, tais valores devem ser revisados ante a documentação
apresentada junto com a Impugnação.
Reforça, que os valores fiscalizados já foram tributados, tributos retidos na fonte,
não podendo, portanto, ser objeto de nova tributação bem como de multa ou qualquer sanção.
Também, aponta que a fiscalização deixou de fazer quaisquer deduções ou
abatimentos de rendas não tributáveis ou de gastos que porventura poderiam ser deduzidos do
IR, se mostrando a base de cálculo incorreta.
Alega que ocorreram despesas médicas devido a câncer familiar, gastos com
estudos e alimentação e que existe um número alto de dependentes e nada disso foi contemplado
na lavratura do auto de infração.
Para mais, argumenta que o fato gerador do IR requer acréscimo patrimonial, o
que não ocorre no caso, uma vez que, os valores percebidos não são todos da Recorrente e já
foram tributados, bem como aduz que possui gastos em obras sociais que gerariam direito a
deduções que não foram considerados pela fiscalização.
Por fim, aponta que o auto está “eivado de inconstitucionalidades,
irregularidades, incongruências e não condiz com os institutos dos quais se originou e espera
seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.”
Do Acordão Impugnado
A DRJ/RJ II jugou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob
os seguintes fundamentos (e-fls. 135 a 149), que peço vênias para transcrevê-los:
“(...)
A impugnação apresentada reúne os requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dela se toma conhecimento.
1. Da preliminar.
Inicialmente, verifica-se que a contribuinte argui que o lançamento é nulo face ao
exposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que determina o seguinte:
“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário
pelo
lançamento,
assim
entendido
o
procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível...”
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Cabe, entretanto, destacar que o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis conducentes à nulidade, quais sejam, a incompetência do
agente do ato e a preterição do direito de defesa.
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, que regula o Processo
Administrativo Fiscal PAF, a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a
impugnação da contribuinte ao ato administrativo do Lançamento, atendendo, assim, ao
que dispõe o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988, que assegura aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Assim, tendo a interessada sido cientificada plenamente das infrações que lhe foram
imputadas, conforme ciência do lançamento ora analisado, que foi lavrado por servidor
competente, em cumprimento ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional,
sendo concedido ao contribuinte prazo regulamentar para apresentação do contraditório,
o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação de fls. 68/70,
não merece acolhida o argumento de nulidade do lançamento.
Pelo exposto, o procedimento que ensejou a lavratura do Auto de Infração foi regular,
com a ciência do sujeito passivo de todos os elementos necessários à correta
compreensão do fato gerador, oportunizando lhe a apresentação de defesa, que ora se
aprecia.
2. Do sigilo bancário. Da Lei Complementar no 105/2001.
Argumenta a autuada que a quebra de sigilo bancário efetuada é flagrantemente
inconstitucional por prescindir de ordem judicial, configurando-se, portanto, afronta ao
princípio constitucional previsto no artigo 5o , inciso XII, da nossa Constituição.
Ademais, alega que o sigilo de dados representa violação ao sigilo profissional
amparado pelo Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil que prevê
em seu artigo 7o, inciso II, serem invioláveis os dados relativo ao trabalho do advogado
uma vez que em contas bancárias de advogados giram valores de propriedade de
clientes destinados ao pagamento de custas judiciais relativas ao exercício da profissão.
Todo o procedimento que ensejou a emissão de Requisição de Movimentação
Financeira – RMF dirigida às instituições financeiras nas quais a contribuinte mantinha
conta(s) de depósito(s) ou de investimento, no período fiscalizado, foi realizado de
acordo com as normas legais que regem a matéria.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB solicitou ao sujeito passivo, por
meio do Termo de Início da Fiscalização, os extratos bancários de todas as suas contas
correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança, além daquelas de seu
cônjuge e dependentes junto a instituições financeiras. Agiu a autoridade lançadora
consoante art. 918 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000,
de 26.03.99 RIR/ 99 (...)
(...)
Apesar de regularmente intimada, a contribuinte deixou de atender à solicitação fiscal,
descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, (...)
(...).
Diante da recusa da contribuinte em fornecer os dados solicitados, foram emitidas as
Requisições de Movimentação Financeira RMF (fls.46/48), estando amparado o
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

procedimento pelo art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724/2001.
(...)
O mesmo Decreto no 3.724/2001 informa, por meio do seu artigo 3o, quais seriam as
hipóteses em que os exames das informações registradas nas instituições financeiras
seriam indispensáveis. Merecem destaque os incisos VII e XI e o parágrafo 2o, I:
“Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
VII previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996; (...)
XI presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular
de fato.
(...)
§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI
deste artigo, quando:
I as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou,
na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante
anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996;”
Dentre as hipóteses previstas no artigo 33 da Lei no 9.430/1996, está a disciplinada no
inciso I, que consiste em:
“embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966;”
Pela aplicação da legislação transcrita aos fatos ocorridos na fiscalização, fica evidente
o pleno amparo legal da Auditoria Fiscal à obtenção dos extratos bancários do
Contribuinte junto às Instituições Financeiras. Além de ter deixado o sujeito passivo de
atender à intimação fiscal na qual lhe foi solicitada a apresentação dos extratos
bancários, caracterizando, assim, embaraço à fiscalização, foi verificada movimentação
bancária incompatível com os rendimentos declarados por ele.
Ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do contribuinte, a
autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização colocados à
sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Esse mesmo ordenamento, ao tempo em que dá prerrogativas ao Fisco, impõe
mecanismos de controle de forma a salvaguardar a inviolabilidade das informações a ele
fornecidas.
A Constituição Federal, em seu art. 145, §1o, confere poderes ao Fisco para identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Acrescenta o art. 197, inciso II, do Código Tributário Nacional que mediante intimação
escrita, as instituições financeiras são obrigadas a prestar à autoridade administrativa
todas as informações de que disponham com relação a bens, negócios ou atividades de
terceiros.
Ao mesmo tempo, diz o art. 198 do CTN, consagrando o sigilo fiscal:
“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus
funcionários, de qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre a
situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a
natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.”
O Decreto 3.724/2001, que regulamentou o art. 6° da Lei Complementar 105/2001,
estabelece em seus artigos 8°, 9° e 10, parágrafo único a obrigatoriedade de preservação
do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo seu descumprimento.
Os arts. 998 e 999 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000,
de 26/03/1999 regulam a matéria nos seguintes termos:
“Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199).
(...)
§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos
contribuintes se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de
ofício, vierem a ter conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943,
art. 201, § 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios
ou da profissão dos contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, §
2o).”
“Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de segredo,
de acordo com a lei penal (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202)”
Como se observa dos artigos reproduzidos, os Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil no exercício de sua função estão obrigados ao sigilo fiscal. Em procedimento de
fiscalização, só têm acesso aos dados encaminhados pelas instituições financeiras, os
agentes obrigados ao sigilo fiscal e o contribuinte ou pessoa por ele autorizada. Assim
não ocorreu a quebra de sigilo.
Vale traçar um pequeno histórico a respeito da edição da Lei Complementar no 105, de
10/01/2001, que estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso III, que "não constitui violação do
dever de sigilo o fornecimento das informações de que trata o § 2o, do art.
11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996".
Com efeito, o §3o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira – CPMF – vedava a utilização dessas informações
para constituição de crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos,
conforme se depreende do texto a seguir reproduzido:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

“Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da
contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização
para constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou
impostos.
(...)”
Contudo, com a edição da Lei no 10.174/2001, tal vedação foi excluída pela alteração
introduzida no §3o do artigo 11, que assim dispõe:
“§3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização
para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de
crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no
âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente,
observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações posteriores.”
A Lei no 10.174, de 2001, veio ampliar os poderes de investigação do Fisco, autorizando
o a instaurar procedimento de fiscalização referente a qualquer outro imposto ou
contribuição, com base nas informações decorrentes da CPMF, observando-se o
disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores.
Diversos julgados do Poder Judiciário têm respaldado tal entendimento.
(...)
O art. 197 da Lei no 5.172/66 Código Tributário Nacional já previa a obrigatoriedade
das instituições financeiras em prestar informações ao fisco, ao dispor:
"Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;"
Observe-se, também, que os agentes fazendários, no exercício de sua função, estão
obrigados ao sigilo fiscal. Em procedimento de fiscalização, só tem acesso aos dados
encaminhados pelas instituições financeiras, os agentes obrigados ao sigilo fiscal e o
contribuinte ou pessoa por ele autorizada.
Repise-se que a matéria está nos arts. 998 e 999 do vigente Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999, citados anteriormente.
Ressalte-se que o fornecimento de informações financeiras por instituições bancárias,
mediante Requisição de Movimentação Financeira – RMF, veio apenas substituir o
dever ao qual está sujeito o contribuinte por lei, o de prestar informações relativas a sua
movimentação financeira.
O Decreto no 3.724/01 dispõe sobre a Requisição de Movimentação Financeira.
(...)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Depreende-se dos dispositivos acima, que o Auditor Fiscal poderá examinar as
informações financeiras de terceiros quando houver procedimento fiscal em curso. O
procedimento fiscal tem início com a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF pela autoridade jurisdicional competente, que também é a responsável pela
emissão da RMF para obtenção das informações financeiras quando necessário.
3. Da omissão de Rendimentos. Dos Depósitos Bancários .
A parte impugnante ataca o lançamento mediante alegação de que a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no
valor de R$ 343.424,35, resultou da movimentação decorrente de sua profissão e que
com vistas a simplificar suas declarações, realiza a cobrança de honorários sobre o valor
líquido dos referidos processos, ou seja, valor já tributado, razão pela qual entende que
tributar os supracitados honorários configuraria bitributação.
Contudo, é de se informar que não há como se aceitar a supracitada alegação uma vez
que não existe isenção prevista em lei para honorários advocatícios recebidos,
devidamente depositados em conta bancária.
Em seguida, argui a interessada que, ainda que fosse correto novamente ser-lhe aplicada
tributação, não houve acréscimo patrimonial algum com os valores percebidos durante o
ano de 2005. E, entende que, em face de sua atividade de ajuda humanitária, deveria ter
direito à restituição do imposto retido.
Em seguida, a contribuinte argumenta que não foram feitas quaisquer deduções ou
abatimentos de rendas não tributáveis ou de gastos que porventura poderiam ser
deduzidos do imposto de renda, mais uma vez demonstrando que a base de cálculo
utilizada é incorreta. E, acrescenta que teve despesas médicas altíssimas devido a câncer
familiar, gastos com estudos e alimentação além de ter um número alto de dependentes
e nada disso foi contemplado quando da lavratura do auto de infração.
Por fim, insiste a autuada que o fato gerador do imposto de renda requer acréscimo
patrimonial, o que não ocorreu no seu caso.
Diferentemente dos argumentos suscitados pela contribuinte, cumpre ressaltar que a Lei
no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas pelo art.
4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Lei n.o 9.430/96
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). [limites alterados pela Lei n.o 9.481/97]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”“.
Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002
“Art. 58. O art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 5o e 6o”:
“Art. 42.
..................................................................................................................”.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares."(NR)”
Portanto, a partir de 01/01/1997 (data em que se tornou eficaz a Lei no 9.430, de 1996),
a existência de depósitos de origens não comprovadas, tornou-se uma nova hipótese
legal de presunção de omissão de rendimentos, que veio se juntar ao elenco já existente;
com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao Fisco, que precisa apenas
demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada para
satisfazer o ônus probandi a seu cargo.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há obrigatoriedade da Fiscalização demonstrar evolução patrimonial
ou renda consumida.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Frise-se que é função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem justificada
referem-se a renda omitida, deveria o interessado, na fase de instrução ter comprovado a
origem desses depósitos. Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância das normas vigentes.
Efetivamente, não estão as pessoas físicas sujeitas pela legislação tributária a manter
assentamentos contábeis relativos às suas atividades, exceto naquilo que se refere, em
determinadas situações, ao livro Caixa. No entanto, conforme visto, a Lei no 9.430/96
trouxe a necessidade da comprovação da origem dos recursos creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira.
Assim, caberia à contribuinte manter em seu poder anotações que permitissem
identificar os depósitos e os recursos que lhe deram origem, bem como, e mais
importante, as provas documentais da vinculação entre depósitos e recursos.
Deve ser salientado que se entende por comprovação de origem, nos termos do disposto
no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a apresentação pela contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente.
O inciso I, § 3°, do artigo 42 da citada lei expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente,
ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com
apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e
valores coincidentes.
Por fim, é de se informar que muito embora a contribuinte argumente que não foram
feitas quaisquer deduções ou abatimentos de rendas não tributáveis ou de gastos que
porventura poderiam ser deduzidos do imposto de renda, tais como: despesas médicas,
gastos com estudos e alimentação com dependentes, cumpre informar que tais deduções
são utilizadas quando da elaboração da declaração de ajuste feita no modelo completo.
No presente caso, constatasse que a contribuinte utilizou o modelo simplificado para
informar os rendimentos auferidos no ano-calendário de 2005,abrindo mão de
discriminar as despesas que requer sejam deduzida na elaboração do auto de infração.
Ademais, aceitar a inclusão das despesas suscitadas pela contribuinte no cálculo do
imposto devido implicaria em revisão de ofício, estando tal procedimento fora das
atribuições desta Delegacia de Julgamento.
Vale frisar que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento está
restrita ao que dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587/10 (...).
(...)
Frise-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do CTN, é de
responsabilidade da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização,
conforme disposto no art. 223, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587/10 (...).
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Desse modo, o pleito da contribuinte no tocante às deduções pleiteadas em sua peça
defensória escapa completamente à faculdade concedida pela norma tributária a este
Órgão Julgador, estando essa matéria fora do presente litígio.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação.

Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 29 de outubro de 2012 (e-fls. 154 a 160), a
Recorrente reitera os termos da impugnação.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJ I em
09 de outubro de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 150), e efetuado protocolo recursal em
29 de outubro de 2012, e-fls. 154 a 160, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Preliminar de Nulidade do Lançamento
Alega a Recorrente que o lançamento é nulo de pleno direito pelo disposto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, que dispõe:
“(...)
Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
(...)”
Não assiste razão a Recorrente neste tópico, uma vez que alega de forma genérica
e sem trazer elementos e provas de haver alguma nulidade ao lançamento em revista.
Além do mais, o lançamento do crédito tributário, objeto desta lide, observa os
requisitos do artigo 142 do CTN e o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal.
Desta forma, rejeita-se a preliminar suscitada pela Recorrente.
Preliminar de Quebra de Sigilo Bancário e Profissional do Advogado
Aduz a Recorrente que no lançamento houve violação ao principio constitucional
do sigilo bancário (inciso XII, artigo 5o da Constituição Federal) e ao sigilo profissional do
Advogado, estabelecido no inciso II, do artigo 7o do Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil, que estabelece que é inviolável, salvo por ordem judicial, os dados relativos ao trabalho
do Advogado, sendo, no caso em tela, a quebra do sigilo bancário uma violação ao sigilo
profissional da Recorrente, visto que, em contas bancárias de Advogados giram valores de
propriedade de clientes destinados ao pagamento de custas judiciais relativas ao exercício da
profissão.
Neste ponto, cabe observar que, no Termo de Início da Ação Fiscal (e-fls. 6 a 10),
a fiscalização solicitou os extratos das contas correntes, das aplicações financeiras e das
cadernetas de poupança da Recorrente e de seu cônjuge e dependentes, contudo, a Recorrente
permaneceu inerte e não apresentou nenhum dos documentos requeridos.
Frente à inércia da Recorrente, o agente fiscalizador solicitou as referidas
informações/extratos de posição financeiras diretamente às Instituições Financeiras- IFs, por
meio da Requisição de Movimentação Financeira – RMF (e-fls. 46 a 48), nos moldes
estabelecidos pelo o artigo 6o da Lei Complementar no 105/01 e da sua respectiva
regulamentação, prevista no texto do Decreto no 3.724/01.
Pois bem, sobre tal alegação de quebra sigilo bancário deve-se considerar que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, na sessão de 24 de fevereiro de 2016, já
confirmou, por maioria de votos, no julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386,
2389, 2390, 2397 e 2406), que não configura quebra de sigilo bancário o fornecimento direto
pelos bancos, dos dados bancários dos Contribuintes, para a Receita Federal do Brasil,
sendo esta uma transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o
acesso de terceiros, em outras palavras, a transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição
Federal.
Ademais, sobre esta arguição da Recorrente, deve-se pesar sobre a questão em
foco que o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional,
conforme já sumulado por este Conselho Administrativo:
“Súmula CARF no 2
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
Até este ponto, também, não encontra respaldo a alegação da Recorrente quanto à
violação do seu sigilo profissional, por não haver ocorrido nenhuma evidência de que a Receita
Federal do Brasil – RFB divulgou as informações de seus clientes a terceiros, sendo as
informações tratadas entre a Recorrente e o fisco.
Em vista de todo o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada pela Recorrente,
confirmando-se a decisão da DRJ/RJ I.
Do Mérito
De forma geral, a Recorrente apresenta suas questões de mérito de forma genérica
e sem trazer provas de suas arguições.
Para trazer clareza a este voto, a seguir, serão apresentadas cada uma das questões
de mérito apresentadas pela Recorrente e os respectivos entendimentos deste relator.
 Valores líquidos dos tributos dos honorários advocatícios da Recorrente e já
tributados na fonte.
Alega a Recorrente que exerce a profissão de Advogada e, objetivando simplificar
suas declarações, cobra seus honorários sobre o valor líquido dos tributos de seus clientes, desta
forma, os valores já teriam sido tributados, não cabendo nova tributação (bi-tributação).
Sobre esta afirmação, há que se ter em mente que, por mais que a origem do valor
seja a mesma (condenação da parte contraria da lide que a Advogada – ora Recorrente- atuou),
cada uma das “parcelas” dos valores percebidos, respectivamente pelos clientes e por sua
Advogada, possuem naturezas, fatos geradores e contribuintes diferentes, não sendo correta a
afirmação de que se trata do mesmo rendimento para os clientes e para a Advogada/Recorrente.
Nesta linha de raciocínio, deve-se considerar que os valores recebidos pelos
clientes da Recorrente devem ser tributados como rendimentos destes contribuintes e os valores
pagos/repassados/descontados a título de honorários advocatício, devem ser tributados como
honorários advocatícios, aplicando-se o inciso I, do artigo 45 do Decreto 3.000/99 – RIR/99.
Ora, também não há no ordenamento jurídico tributário, regra que estabeleça que
o percentual de honorário advocatício não deva ser tributado por já ter sido tributado como
rendimentos de seus clientes, não havendo que se falar em bi-tributação.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Neste giro, não há razão ao alegado pela Recorrente.
 Não ocorrência de acréscimo patrimonial e o direito a restituição de tributos
por atuação da Recorrente em atividades humanitárias
Aduz a Recorrente que, mesmo que sejam considerados tributados os valores dos
honorários advocatícios, estes não gerariam acréscimo patrimonial à Recorrente, bem como que
esta deveria ter direito a receber restituição de Imposto de Renda, em razão de a Recorrente
realizar trabalhos humanitários.
Não há razão sobre esta questão, pois, o fato gerador do Imposto de Renda é a
percepção de rendimentos (conforme estabelecido nos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos da Lei no
7.713/88) e não o acréscimo patrimonial em si.
Para buscar tributar o resultado mais próximo de “acréscimo patrimonial” a
legislação tributário pátria permite algumas deduções da base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Física (como por exemplo: valores gastos com saúde e educação – artigos 9o a 14 da Lei
no 7.713/88) – devendo apenas o contribuinte ter provas documentais que efetivamente teve
aquele gasto/custo e apresentar a Declaração de Ajuste Anual Completa. Porém, no caso em
análise, a Recorrente apresentou Declaração de Ajuste Anual Simplificada (e-fls. 3 a 5),
modalidade que permite um valor de dedução de despesas presumido e fixo.
E, uma vez entregue a Declaração de Ajuste Anual na modalidade Simplificada,
não cabe ao contribuinte retifica-la, sendo que o CARF já sumulou esta matéria:
“Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2202-01.042, de 15/03/2011 Acórdão no 102-48.858, de 06/12/2007
Acórdão no 104-22.779, de 18/10/2007 Acórdão no 102-47.301, de 09/12/2005 Acórdão
no 102-47.140, de 19/10/2005 Acórdão no 102-46.872, de 16/06/2005”
Também carece de razão a arguição da Recorrente de que teria direito a restituição
de Imposto de Renda por exercer atividades humanitárias, pois, não existe no ordenamento
jurídico tributário dispositivo legal que estabeleça tal direito ao contribuinte. De todo modo,
sobre este ponto, mesmo que supostamente existisse a Contribuinte não demostra exercer tais
atividades.
Neste ponto, sem razão a Recorrente.
 Incorreção dos valores utilizados com base de cálculo, necessidade de revisão
dos valores de base de cálculo e das multas apuradas. Não concordância com
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

os valores objeto da fiscalização, por constar nas contas da Contribuinte
valores diferente dos apurados pela Receita Federal do Brasil.
Alega a Recorrente que a fiscalização não apurou a base de cálculo do tributo
lançado corretamente, devendo haver uma reavaliação dos valores utilizados como base de
cálculo e, por consequência, do valor lançado de tributo e de multa.
Ocorre, porém, que a Recorrente faz tal alegação de forma genérica, sem
demonstrar os supostos erros cometidos pela fiscalização, bem como não demonstra com os
documentos juntados que tal erro foi cometido pela fiscalização ou que demonstre, de forma
inequívoca, as origens dos recursos - identificando a fonte dos créditos, os valores, as datas e a
que título foram creditados nas contas da Recorrente
Neste prisma, ao analisarmos o trabalho da fiscalização, verificamos que este foi
realizado com base na existência de depósitos bancários sem comprovação de origem no ano de
2005, na forma disciplinada pelo artigo 42 da Lei 9.430/96, in verbis:
“(...)
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou desinvestimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)”
Sobre esta alegação da Recorrente, o CARF já sumulou o tema:
“Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008 Acórdão
no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.157, de 13/12/2005”
Assim sendo, neste ponto, também carece de razão a Recorrente.
 Não realização de quaisquer deduções ou abatimentos de rendas não
tributáveis ou gastos que poderiam ser deduzidos do Imposto de Renda. A
existência de despesas médicas altíssimas devido a câncer familiar, bem como
gastos com estudos, alimentação e número elevado de dependentes.
Aduz a Recorrente que a fiscalização não considerou nenhum valor que poderia
ser deduzido ou abatido da base de cálculo do Imposto de Renda, bem como, alega que teve, em
2005, vários custos com despesas médicas (em razão de câncer na família), com instrução, com
alimentação e com vários dependentes.
Todavia, a Recorrente, ao apresentar sua Declaração de Ajuste Anual – exercício
de 2006, a fez na modalidade simplificada, abrindo mão de deduzir/abater supostas despesas da
base de cálculo do Imposto de Renda do ano-calendário de 2005.
Como já explicitado acima, não é cabível, após a data prevista para a apresentação
da Declaração de Ajuste Anual, a retificação/alteração da mesma – Súmula CARF
“Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2202-01.042, de 15/03/2011 Acórdão no 102-48.858, de 06/12/2007
Acórdão no 104-22.779, de 18/10/2007 Acórdão no 102-47.301, de 09/12/2005 Acórdão
no 102-47.140, de 19/10/2005 Acórdão no 102-46.872, de 16/06/2005”
Além disso, mesmo que fossem admitidas as deduções das supostas despesas, a
Recorrente não apresentou provas dos efetivos gastos com saúde, com instrução, com
alimentação e que têm, sobre sua tutela, vários dependentes legais.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000169/2009-38

Desta forma, não há razão a Recorrente.

Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, sem razão a
Recorrente, mantendo-se na íntegra a decisão atacada. Conheço do recurso voluntário, para no
mérito, negar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital